Tribunal: TJDFT
Processo: 0728069-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728069-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: RENATA MARINHO OREILLY LIMA, LUIS GUSTAVO MAIA LIMA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. contra a decisão interlocutória da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0721489-82.2020.8.07.0001, ID no 68196260, págs. 1-4). 2. Ante o disposto no art. 937, VIII do CPC e no art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 19941453). 3. Retire-se da pauta virtual e inclua-se em Sessão de Julgamento por Videoconferência, intimando-se as partes (ID no 19588109). Brasília, DF, 24 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO